Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS. RÉU COM ANTECEDENTES NEGATIVOS. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A palavra da vítima não restou isolada nos autos, uma vez que a testemunha ouvida em sede extrajudicial em razão do seu falecimento e do policial, ouvido em Juízo, narraram que o réu/recorrente furtou a bicicleta da vítima, não havendo autorização de uso do bem.
2. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na 1a fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
3. Dosimetria redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena do réu para 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão mais 11 dias-multa.